Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701791-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA DOS SANTOS SALVADOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora da ação principal em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de realizar CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA indeferido. A Agravante alega que conta com 69 anos e foi diagnostica com COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL), motivo pelo qual sofre dores e dificuldades de deambular. Ela acrescenta que não obstante estar inserida no Sistema de Regulação, SISREG III desde 18/10/2022, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo - o procedimento em questão jamais lhe foi disponibilizado, aguardando há quase 1.000 dias para realização do procedimento cirúrgico. Contudo, apesar da gravidade de seu quadro de saúde, o procedimento cirúrgico jamais lhe foi disponibilizado e, igualmente, o seu pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10(dez) dias. Instando, o Ministério Público apresentou a manifestação de Id 72821036 na qual se posiciona pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Justiça gratuita concedida à Agravante. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, numa interpretação abrangente, portanto. O art. 300 do Código de Processo Civil, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso em apreço, não obstante o sofrimento físico experimentado pela Agravante, com relato de dores constantes e dificuldades de mobilidade, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que a Agravante seja submetida ao procedimento cirúrgico pretendido. Afinal, no relatório médico que consta do processo originário não está evidenciada a necessidade premente da realização do procedimento, ou sequer risco à vida da Agravante a justificar a imediata intervenção judicial, não havendo impeditivo para se aguardar o julgamento o mérito do recurso manejado. Não se pode perder de vista, igualmente, que a concessão da antecipação da tutela recursal neste caso esgota o objeto da ação principal, somente admitida em hipóteses muito excepcionais. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem com previstos artigo 3o da Lei 12.153/2009, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do regular processamento do recurso. Já houve manifestação do Ministério Público, inclusive sobre o mérito do recurso, não se mostrando necessária nova intervenção. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se na origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator